Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-05.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Nesse cenário, não há que se falar em absolvição diante da consonância das declarações prestadas pela vítima com o laudo de exame de corpo de delito, no sentido de que foi lesionada ao ter sido arrastada pelo réu.
2. Demonstrado pelo laudo pericial que houve ofensa à integridade física da vítima, consistente em lesões contusas, responde o apelante pelo crime de lesão corporal e não pela contravenção penal de vias de fato.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.